Tribunal: TJSP
Processo: 2125177-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA) EM CLÍNICA PARTICULAR SITUADA NA MESMA CIDADE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE DECISÃO "EXTRA/ULTRA PETITA" AFASTADA. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. LOCAL CREDENCIADO DISTANTE A 30 KM QUE INVIABILIZA A REALIZAÇÃO DAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA) EM CLÍNICA PARTICULAR SITUADA NA MESMA CIDADE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE DECISÃO "EXTRA/ULTRA PETITA" AFASTADA. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. LOCAL CREDENCIADO DISTANTE A 30 KM QUE INVIABILIZA A REALIZAÇÃO DAS TERAPIAS. CONDIÇÃO PREJUDICIAL AO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.